Tribunal: STJ
Processo: 5000158-25.2024.8.13.0637
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065039 - MG(2025/0383734-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE NORONHA CAMOES
ADVOGADO
: IMER KONDER RANGEL - MG209791
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO
PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
JUSTIFICATIVA. DOENÇA DE PESSOA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA RESTITUIÇÃO DE PRAZO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54731709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 07f1cf31-0983-4f13-8050-3cc88cab42e0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065039 - MG(2025/0383734-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE NORONHA CAMOES
ADVOGADO
: IMER KONDER RANGEL - MG209791
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO
PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
JUSTIFICATIVA. DOENÇA DE PESSOA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA RESTITUIÇÃO DE PRAZO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS HENRIQUE NORONHA
CAMOES contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial ao fundamento de intempestividade (fls.
).
951/952
Nas razões recursais (fls.
), o agravante sustenta que a
957/958
intempestividade do recurso especial foi devidamente justificada quando da
interposição do agravo em recurso especial. Afirma que, não obstante a apresentação
da justificativa, o recurso deixou de ser conhecido sob o argumento de que a própria
petição justificadora teria sido intempestiva.
Aduz que a apresentação extemporânea decorreu de condição de saúde
específica, que ocasionou seu afastamento das atividades, sendo razoável o protocolo
da petição apenas após o término do período de afastamento.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da
tempestividade do recurso e o consequente prosseguimento do exame do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54731708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:52
Código de Controle do Documento: ee5f79fe-bb87-434d-b4af-3245561cad6e

O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls.
).
972/974
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O recurso especial é manifestamente intempestivo, uma vez que interposto
fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do
VI,
o
§ 5o,
art. 994,
c/c
art. 1.003,
todos do Código de Processo Civil, bem como do
do Código de Processo
art. 798
Penal.
No caso, a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido em 1o/4/2025,
sendo o recurso especial interposto somente em 22/4/2025.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, após a
edição da
(Código de Processo Civil - CPC) que estabeleceu o
Lei n. 13.105/2015
prazo de 15 dias para a interposição de todos os recursos nele previstos, com exceção
dos embargos de declaração - , a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do AgRg
na Reclamação n.
solidificou o entendimento no sentido de que o
30.714/PB,
regramento de contagem dos prazos em dias úteis não se aplica às controvérsias
(AgRg no
pertinentes a matéria penal ou processual penal
AREsp n. 2.170.541/BA,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
14/12/2022)
No mesmo sentido: AgRg no
Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.389.275/GO,
Sexta Turma, DJe 2/10/2023.
No caso, a parte agravante foi intimada (fl. 927), nos termos do
§
art. 1.003,
6o, do CPC, bem como a QO no
para comprovar a
AREsp n. 2.638.376/MG,
tempestividade, porém deixou o prazo transcorrer
(fl. 931).
in albis
Somente de forma extemporânea, o patrono da parte agravante apresentou
justificativa para a perda do prazo recursal, consubstanciada em atestado médico
relativo à esposa do recorrente, vítima de acidente automobilístico de natureza grave,
do qual resultou lesão no tendão denominado manguito rotador.
Ainda que a petição houvesse sido apresentada tempestivamente, a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que inexiste amparo legal para a
Documento eletrônico VDA54731708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:52
Código de Controle do Documento: ee5f79fe-bb87-434d-b4af-3245561cad6e

restituição de prazo recursal em razão de enfermidade de pessoa da família, conforme
assentado no AgInt nos EDcl no
Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.260.900/SP,
Terceira Turma, DJe 20/11/2019.
Tem-se, portanto, que a parte agravante não apresentou argumentos novos
aptos a modificar a decisão impugnada, a qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54731708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:52
Código de Controle do Documento: ee5f79fe-bb87-434d-b4af-3245561cad6e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0383734-2
AREsp 3.065.039 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009361720238130637 10000243868536004 50001582520248130637
9361720238130637
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE NORONHA CAMOES
ADVOGADO
: IMER KONDER RANGEL - MG209791
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: GEOVANA AUGUSTA DE CASTRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE NORONHA CAMOES
ADVOGADO
: IMER KONDER RANGEL - MG209791
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549074<1401:155@
2025/0383734-2 - AREsp 3065039 Petição : 2025/0110236-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:10:46
Código de Controle do Documento: 10985ED6-17DB-4CA2-961F-789F8EA38C5A